Tribunal: TJDFT
Processo: 0731919-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. DANO MORAL DE PESSOA JURÍDICA. SÚMULA STJ 227. ART. 52 DO CÓDIGO CIVIL. HONRA OBJETIVA. REPUTAÇÃO. CREDIBILIDADE. AGRESSÃO AO NOME INSTITUCIONAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. INFORMAÇÃO FIDEDIGNA. RETÓRICA EXAGERADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em atenção ao disposto no art. 52 do Código Civil e na Súmula STJ 227, a pessoa jurídica somente faz jus à indenização por danos morais se comprovar abalo à sua reputação ou credibilidade, ou agressão ao seu nome institucional, capaz de macular sua honra objetiva.
2. O formato de “notícia” da manifestação não atrai a discussão referente à liberdade de imprensa, uma vez que o que se discute é eventual dano à imagem de pessoa jurídica por manifestação de outra pessoa jurídica em página virtual própria.
3. As informações reproduzidas na manifestação em questão estão em consonância com o processo judicial referenciado, não se podendo falar em falsidade da informação, extrapolação da liberdade de expressão ou sequer em ofensa à honra objetiva do sindicato que sucumbiu na ação.
4. Não há depreciação da imagem da pessoa jurídica se a manifestação pública se limita a reproduzir fatos de maneira fidedigna, ainda que com retórica exagerada.
5. Apelação conhecida e não provida. Unânime.